Tribunal: TJMT
Processo: 0050516-80.2019.8.11.0000
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ANDRÉ DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

Número do Protocolo: 50516/2019
Data de Julgamento: 12-12-2019

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AI-758.533 QO-RG/MG (TEMA 338) – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOTÉCNICO – PREVISÃO EM LEI – EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante tese fixada no paradigma AI-758.533 QO-RG/MG (Tema 338), “a exigência de exame psicotécnico, como requisito para ingresso no serviço público, depende de previsão em lei, bem como da adoção de critérios objetivos para a avaliação do candidato”.
2. Se, no caso concreto, é constatada a prévia previsão legal e editalícia de avaliação psicológica, além da existência de critérios objetivos em sua aplicação, o acórdão que concluiu pela legitimidade do certame está em consonância com o entendimento do STF, o que torna inviável o seguimento do recurso.

AGRAVANTE(S):
ANDRÉ DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Trata-se de Agravo Interno proposto por ANDRÉ DOS SANTOS, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra o decisum de fls. 307/308v-TJ, desta Vice- Presidência, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 31.520/2019, ante a aplicação da sistemática de precedentes qualificados (Tema 338).
O Recorrente alega, em síntese, que a discussão no sentido de que o exame psicotécnico não pode ter caráter eliminatório (senão para comprovar a higidez mental do candidato), já fora objeto de exaustivas análises tanto no STJ, quanto no STF, em regime de repercussão geral, de modo que o Recurso Extraordinário deveria ter seu seguimento normal.
Requer o provimento do Agravo, a fim de que o apelo extremo seja admitido e encaminhado ao STF.
Sem contrarrazões, consoante certidão de fl. 331-TJ.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)

Eméritos pares.
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise desse Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

In casu, observa-se que às fls. 307/308v-TJ, esta Vice- Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 31.520/2019, ante a aplicação da sistemática de precedentes qualificados (Tema 338), ao fundamento de que “(...) além da previsão em lei e no edital sobre a possibilidade de realização de avaliação psicológica para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, a Câmara Julgadora concluiu, também, pela existência de critérios objetivos em sua aplicação, em consonância com o entendimento do STF, o que torna inviável o seguimento do recurso”.
Com efeito, nos autos do Leading Case AI-758.533 QO-RG/MG (Tema 338), o STF firmou entendimento no sentido de que “a exigência de exame psicotécnico, como requisito para ingresso no serviço público, depende de previsão em lei, bem como da adoção de critérios objetivos para a avaliação do candidato”.
Confira a íntegra da ementa:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 758533, Relator(a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010).
O Recorrente, por sua vez, não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, limitando-se a asseverar que a discussão no sentido de que o exame psicotécnico não pode ter caráter eliminatório (senão para comprovar a higidez mental do candidato), já fora objeto de exaustivas análises tanto no STJ, quanto no STF, em regime de repercussão geral, de modo que o Recurso Extraordinário deveria ter seu seguimento normal.
Logo, é o caso de se manter a conclusão de que o acórdão da Apelação n. 19.683/2018 está em conformidade com a orientação do STF (Tema 338).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (11º Vogal) , proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS RELATORA